Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Verba alimentícia. Fixação em acordo homologado em juízo. Alimentandos. Menores impúberes. Pretensão revisional formulada em face do alimentante. Obrigação inerente a ambos os genitores. Reconhecimento. Genitor. Capacidade financeira. Rendimentos precisos. Aferição ocorrência. Sentença. Prestação majorada. Variáveis da equação que norteia a mensuração da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Necessidades e capacidade contributiva. Majoração. Readequação necessária. Alimentos. Prestação in pecunia. Minoração. Descabimento. Incapacidade financeira e onerosidade. Ônus probatório afeto ao alimentante. Realização. Ausência (CPC, art. 373, II). Verba alimentícia. Parâmetros legais. Balanceamento adequado. Preservação da conformação. Imperiosidade. Prestação in natura. Despesas extraordinárias. Ampliação de ofício. Modulação. Necessidade. Observância do originalmente acordado. Delimitação. Imposição. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, dera parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, reformando em parte a sentença que julgara procedente o pedido de revisão de alimentos deduzido pelos embargados exclusivamente para adequar a obrigação in natura aos moldes originalmente delimitados em sede de acordo.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – contradição e omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o parcial provimento do apelo que aviara para, reformando em parte da sentença que dera parcial provimento à ação revisional de alimentos manejada pela parte embargada, readequar a obrigação de custeio de metade das despesas extraordinárias demandadas por esta última.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.